Tribunal: TJDFT
Processo: 0744308-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744308-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF , que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. A decisão agravada, identificada como ID 250375786 no processo de origem no 0722308-43.2025.8.07.0001, determinou o julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos, in verbis: Quanto à fixação dos pontos controvertidos, a parte requerida, em contestação, impugna o pedido inaugural ao argumento de que, de acordo com a cláusula sétima do contrato, a parte autora teria o prazo máximo de 60 dias apara a apresentação da fatura e dos demais documentos comprobatórios da execução do serviço e, assim não fazendo, a cobrança seria considerada inapta, como alega ter ocorrido. Assim, verifica-se que a requerida em nenhum momento de sua peça contestatória impugna a alegação de que houve prestação de serviços e nem tampouco os valores cobrados. A questão sobre a viabilidade de cobrança de faturas eventualmente enviadas fora do prazo contratual é de direito e não de fato e será analisada em sentença. Desnecessária, assim, a produção de prova pericial. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 248282830. Anote-se conclusão para sentença. Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta que a controvérsia não é apenas de direito, mas envolve fatos controvertidos que necessitam de prova pericial para serem elucidados , como a verificação da apresentação das faturas no prazo contratual, a efetiva prestação dos serviços e a correção dos valores cobrados, que totalizam R$ 1.471.856,94. Assevera que o juízo de primeira instância não realizou o saneamento do processo para fixar os pontos controvertidos e distribuir o ônus da prova, conforme exige o art. 357 do CPC, o que prejudica a produção de provas pela parte. Pontua que a documentação apresentada pela parte agravada está desorganizada, sem critério técnico ou ordem cronológica, reforçando a necessidade de uma análise pericial para a correta apuração dos valores. Pondera que o perigo de dano é evidente, pois o prosseguimento do feito sem a devida instrução probatória pode levar a uma sentença baseada em documentos imprecisos, resultando em prejuízo irreversível e em uma decisão injusta. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para que o juízo de origem se abstenha de proferir sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo a produção da prova pericial contábil. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. O CPC/2015 restringiu o cabimento do recurso como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalte-se que, embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura, admitindo a interposição do recurso apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja deferida a produção de prova pericial contábil, não comporta apreciação via agravo de instrumento, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o Juízo não determinou a inversão do ônus da prova, mas apenas afastou a prova que, como destinatário, entendeu desnecessária para a solução da controvérsia, por considerar o feito suficientemente instruído. À vista disso, a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença seja desfavorável à agravante, não havendo qualquer prejuízo imediato ou preclusão nesse sentido. Não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa. Ademais, não há urgência para aferição da pertinência probatória, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de futura análise da questão. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator